Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

2. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).

3. Pretende a requerente que o Distrito Federal se abstenha de cobrar as quantias recebidas a título de acerto de férias e décimo terceiro salário por ocasião da sua aposentadoria, relacionado a erro da administração nos anos 2004, 2008 e 2009.

4. Na hipótese, o ente público não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a servidora concorreu para a ocorrência do erro ou tenha agido de má-fé no recebimento da quantia. Embora o princípio da autotutela confira à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela servidora, se o pagamento decorreu de erro da Administração.

5. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.

7. Como bem consignou o juízo sentenciante, “(...) não se vislumbra, desta feita, possibilidade concreta de que a autora soubesse que o importe, a título de 13o salário e férias, continha excesso monetário, o que, de pronto, suprime o encargo de restituir os cofres públicos a quantia almejada pelo Distrito Federal, sob o prisma jurídico do aresto destacado. (...)”

8. Com efeito, a servidora se aposentou e nessa ocasião recebeu valores que lhes eram devidos, mas que por erro da administração, supostamente, foram pagos a maior. Não há como exigir comportamento contrário da servidora, no sentido de levar suas folhas de pagamento à análise contábil, a fim de verificar se o valor nominal está correto, sob pena de responder por esse comportamento, especialmente no presente caso em que, a recorrida é cobrada de acertos pagos por ocasião da aposentação, mas cujo fato gerador ocorreu a longo tempo (2004, 2008 e 2009).

9. A par dessas circunstâncias, admito presente a configuração da boa-fé objetiva da Requerente na percepção dos valores remuneratórios em questão.

10. Como a servidora recebeu de boa-fé a indenização e tendo a rubrica caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título. Nesse sentido: Acórdão no 1432926, 07112772020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022; Acórdão no 1434334, 07095624020218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022 e Acórdão no 1415967, 07110563720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

12. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.